Tribunal: TJMT
Processo: 1050089-53.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050089-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JANAINA XAVIER RAMALHO - CPF: 051.997.641-01 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 38.372.267/0001-82 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DEFERIU PARCIALMENTE A PRETENSÃO RECURSAL NA ORIGEM. CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AFASTADO.
SÚMULA N.o 52/TR-TJMT.
APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS NO AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.
Recurso de Agravo Interno/Regimental interposto contra decisão monocrática de relator que deu parcial provimento ao Recurso Inominado, afastando a condenação por dano moral em demanda envolvendo negativação indevida, diante da ausência de comprovação das condições pessoais da consumidora mediante apresentação de extratos oficiais e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
Há quatro questões em discussão: (i) definir o cabimento do Agravo Interno/Regimental contra decisão monocrática proferida em Recurso Inominado; (ii) estabelecer se a negativação indevida dispensa a comprovação documental das condições pessoais do consumidor para fins de indenização por dano moral; (iii) determinar a possibilidade de apresentação excepcional de documentos em fase recursal diante da Súmula n.o 52/TR-TJMT; e (iv) verificar a regularidade do julgamento monocrático pelo relator.
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
O Agravo Interno/Regimental é cabível contra decisão monocrática do relator que nega seguimento ou dá provimento ao recurso, nos termos do art. 932 do CPC e das normas regimentais das Turmas Recursais. A negativação indevida configura, em regra, dano moral presumido (in re ipsa), por atingir a honra objetiva do consumidor, independentemente da comprovação de sofrimento concreto. A presunção do dano moral não afasta o dever do consumidor de apresentar prova mínima acerca de suas condições pessoais, especialmente mediante juntada de extratos oficiais e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito. A ausência dos extratos de SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA impede a verificação da existência de inscrições legítimas anteriores ou posteriores, circunstância relevante para incidência da Súmula 385/STJ e para aferição do dano indenizável. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC possui natureza instrumental e não exonera a parte autora do dever de comprovar os fatos constitutivos mínimos de seu direito. A Súmula n.o 52/TR-TJMT admite, excepcionalmente, a apresentação dos extratos em fase recursal, diante da consolidação superveniente do entendimento jurisprudencial sobre a necessidade de juntada desses documentos desde a petição inicial. A ausência de apresentação dos extratos no próprio Agravo Interno impede o saneamento da irregularidade e inviabiliza o reconhecimento do dano moral. O julgamento monocrático pelo relator é legítimo quando a matéria estiver pacificada em tribunal superior e inexistir divergência interna na Turma Recursal. O Agravo Interno limitou-se à reiteração dos fundamentos anteriormente deduzidos, sem impugnação específica apta a infirmar a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso não provido.
Tese de julgamento:

A negativação indevida gera dano moral presumido, mas exige a comprovação documental mínima das condições pessoais do consumidor mediante apresentação de extratos oficiais dos órgãos de proteção ao crédito. A inversão do ônus da prova no CDC não afasta o dever da parte autora de demonstrar os fatos constitutivos mínimos do direito alegado. A Súmula n.o 52/TR-TJMT admite, excepcionalmente, a juntada dos extratos dos órgãos de proteção ao crédito em fase recursal, desde que efetivamente apresentados. O julgamento monocrático do relator é admissível quando a matéria estiver pacificada em tribunal superior e no âmbito da Turma Recursal. A mera repetição de fundamentos anteriormente apreciados não autoriza a reforma da decisão agravada.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 932, IV e V, “a”, art. 1.021, § 4o, e art. 1.026, § 2o; RI das TRTJMT, arts. 17, I, 21, II, “d”, e 80; RITJMT, art. 134-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2257643/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 14.08.2023; STJ, REsp 2.105.270, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a T., j. 13.11.2023; STJ, AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a T., j. 05.06.2018; STJ, AgInt no REsp 1.944.533/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a T., j. 21.08.2023; TJMT, RI no 1007413-95.2022.8.11.0001, Rela. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 30.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática de Relator na origem (
id. 342081883 - reclamação no 1050089-53.2025.8.11.0001 – 1a TR
),

que deu parcial provimento ao Recurso Inominado, indeferindo o dano moral.

V O T O R E L A T O R

- Do cabimento do Agravo Regimental/Interno.

No caso, o Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC c.c. art’s. 21, II, “d” e 80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.o 016/23/TJMT-OE
) c.c. art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3a T - AgInt no REsp no 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ
-
AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ
–
rela.

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
-
DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR no 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- Da condição fática.

Restou reconhecido na decisão monocrática:
- o indeferimento do dano moral pela ausência de demonstração das condições pessoais do lesado (extratos oficiais e atualizados de SPC/SERASA/SCPC), mantendo-se no mais os termos da sentença.

A parte Agravante sustenta que, nas hipóteses de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, o dano moral seria presumido (
in re ipsa
), dispensando-se a prova de prejuízo concreto ou abalo efetivo.

De fato, o dano moral decorrente de negativação indevida é presumido (
in re ipsa
), dispensando-se a comprovação de abalo concreto, sofrimento efetivo ou repercussão social específica. A inscrição irregular, por si só, atinge a honra objetiva do consumidor. Precedentes.
(STJ - T4 - AgInt nos EDcl no AREsp: 2257643 SC 2022/0378030-7 – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/08/2023 - DJe 18/08/2023); (STJ – 4a T – REsp n. 2.105.270 – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 13/11/2023 – DJe 14/11/2023).

Contudo, o caráter presumido do dano não dispensa o consumidor de comprovar, documentalmente, os fatos alegados. No caso, apesar de indicado o fato lesivo (
negativação indevida
), deixou o(
a
) consumidor(
a
) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do “SPC/SERASA” e “SCPC/BOA VISTA” a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como, eventual limitação de aplicação. Precedentes. (
STJ – 4a T – DM - REsp n. 2.105.270 – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 13/11/2023 - DJe de 14/11/2023
); (
TJMG - 11a CC – RApC no 1.0000.20.066013-2/001 – rel. Desembargador Adriano de Mesquita Carneiro – j. 24/06/2020 - DJe 26/06/2020
); (
STJ – 4a T - AREsp no. 1.183.884 – rel. Ministro Marco Buzzi – J. 30/4/2018 - DJe de 3/5/2018
) e (
TJMT – TR – RI no 1007413-95.2022.8.11.0001 – rela. Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – j. 30/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, tem natureza instrumental e não afasta o dever mínimo do consumidor de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. É necessário:
a)

Prova da inscrição indevida (ônus do Banco): Não demonstrada a contratação, a decisão reconheceu a inexistência do débito e determinou o cancelamento da negativação
;
b)

Prova das condições pessoais do consumidor (ônus mínimo do consumidor): Compete ao Autor demonstrar que não possui outras inscrições legítimas, sob pena de incidência da Súmula 385/STJ.

A inversão do ônus foi corretamente aplicada quanto à contratação, mas não afasta a exigência de prova das condições pessoais para fins de indenização. O Autor deve apresentar indícios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito. Precedente.
(STJ – 3a T – AgInt no REsp n. 1.717.781/RO – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 5/6/2018 – DJe 15/6/2018).

Tal entendimento está em consonância com a Súmula 385/STJ, segundo a qual, havendo registros negativos anteriores e legítimos, não se presume o dano moral. Precedente.
(STJ - T3 - AgInt no REsp: 1944533 SP 2021/0184982-1 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 21/08/2023 - DJe 23/08/2023)

A adoção de presunção absoluta de dano moral desconsidera o histórico do consumidor e esvazia a análise concreta do caso, podendo ensejar enriquecimento sem causa e banalização do instituto.

O Agravo Interno não trouxe fundamento capaz de infirmar as conclusões da decisão monocrática. A ausência de extratos dos órgãos de proteção ao crédito inviabiliza a aferição da ocorrência da negativação e das condições pessoais da Agravante, impedindo o reconhecimento de dano moral indenizável, não por ausência da presunção do dano (
que é in re ipsa
), mas por ausência de prova documental da negativação (
se isolada ou inserida em contexto de outras restrições legítimas
).

Ademais, cumpre destacar que não se admite a realização de diligências pelo juízo em grau recursal, pois este não é o momento processual adequado para a produção de provas. Ressalta-se, ainda, que é plenamente viável a consulta aos extratos oficiais dos órgãos de proteção ao crédito em nome próprio.

- Da excepcionalidade.

Em regra, a apresentação de documento novo na fase recursal, só tem cabimento quando:
- tratar de matéria que pode ser conhecida de ofício; - se referir a fato superveniente; ou, - demonstrada a impossibilidade de fazê-lo no tempo devido.

Excepcionalmente, e especificamente, no tema, em relação ao novo entendimento da 1a Turma Recursal, agora sumulado (
Súmula 52/TR-TJMT
), sobre a necessidade de apresentação dos extratos dos órgãos de controle de crédito (
SPC/SERSA e SCPC/BOA VISTA
), já na petição inicial, sem possibilidade de diligência pelo relator em grau recursal, é que se admite, na fase recursal, o seu apontamento, com indispensável manifestação da parte contrária.

Contudo, a Agravante não apresentou neste recurso os extratos necessários à análise do possível dano moral, não sendo, deste modo, sanada tal irregularidade.

- Do julgamento monocrático.

Conforme registrado, expressamente, na decisão recorrida, o julgamento monocrático vem autorizado no disposto no art. 932, do CPC
c.c.
art. 17, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
), Súmulas 1 e 2/TR-TJMT, ENUNCIADOS 176 e 177/FONAJE.

Desta forma, pacificada a matéria em Tribunal Superior e, inexistindo divergência na Turma, o Relator, por decisão unipessoal, pode dar ou negar provimento ao recurso. Precedentes. (
STJ – 2a T - AgInt no AREsp n. 2.749.230/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 12/3/2025 - DJEN 19/3/2025
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.859.659/RS – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 17/2/2025 - DJEN 20/2/2025
).

- Da reedição de fundamento.

No caso, a tese defendida no presente recurso é mera reedição dos fundamentos já utilizados, na origem e no Recurso Inominado, ou seja, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (
STJ – 4a T - EDcl no AgRg no AREsp 819.507/SP – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 20/02/2018 - DJe 26/02/2018
); (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no AREsp 1067871/PE – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 24/10/2017 - DJe 31/10/2017
); (
TJMT – 1a CDPb – ED no 0074411-41.2017.8.11.0000 – rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
); (
TJMT – 1a CDPb – ED no 0074411-41.2017.8.11.0000 – rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
) e (
TJMT – 3o CDPv – RAgInterno no 1015554-38.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – j. 05/02/2025 - DJE 10/02/2025
).

- Da multa

No caso, evidenciada a flagrante inadmissibilidade recursal, aplicável ao caso a multa prevista no art. 1.021, §4o do CPC, esta que fixo em 5% (
cinco por cento
) sobre o valor atualizado da causa, em favor do(s) Agravado(s), ressalvadas as condições da gratuidade.

Nesse sentido:

“...

CAPÍTULO IV

DO AGRAVO INTERNO

“...

Art. 1.021
. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o
O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o
É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o
A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ...”
(
CPC
)

Consigno que, a interposição de novos recursos (
pressuposto objetivo de recorribilidade
), fica vinculada ao prévio recolhimento da multa aqui fixada. Precedentes. (
STF – 2a T – RE no 00000000000001551837/SC – rel. Ministro ANDRÉ MENDONÇA – j. 27/10/2025 - DJe-s/n - dv. 5/11/2025 – pb. 6/11/2025
); (
STJ – 3a T - AgInt na PET no REsp n. 1.486.153/PR – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 25/10/2016 - DJe de 10/11/2016
); (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.336.618/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 29/4/2019 - DJe de 2/5/2019
); (
TJMT – 4a CDPv – RAginterno no 1085489-08.2025.8.11.0041 – rel. Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 21/1/2026 - DJE 26/1/2026
); (
TJMT – 1a TR – RAgInterno no 1041760-52.2025.8.11.0001 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 11/12/2025 - DJE 16/12/2025
) e (
TJMT – 2a TR – RAgInterno no 1014709-94.2024.8.11.0003 – rela. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 31/3/2025 - DJE 3/4/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NEGO PROVIMENTO ao recurso. 2-
Fixo a multa prevista no art. 1.021, §4o do CPC, em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do(s) Agravado (s), ressalvadas as condições da gratuidade.

3-
Isento de custas e honorários. Precedentes.
(
TJRS - 3a TR – ED no 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1a CDPb – RAgInterno/Regimental no 1014539-81.2019.8.11.0041 – rela. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026